Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-13.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000909-13.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS GONCALVES SOUZA - CPF: 035.779.071-50 (ADVOGADO), NILZA MARIA DA SILVA - CPF: 756.024.319-34 (INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA DESIGNAÇÃO DE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR – FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA – REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS OCORRIDA APÓS ESGOTADO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A desclassificação de candidato de processo seletivo, fundada em descumprimento de regra editalícia expressa, caracteriza ato administrativo válido e regular.

2. Regularização na prestação de contas ocorrida após esgotado o prazo para apresentação de certidão.

3. Ausência de direito líquido e certo.

4. Ordem Denegada e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança interposto por NILZA MARIA DA SILVA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, consistente na sua desclassificação para o processo seletivo regido pelo Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT.

Sustenta a Impetrante, que é servidora pública lotada na Secretaria de Estado de Educação, tendo desempenhado a função de diretora escolar no biênio 2019/2020 junto à Escola Estadual “Prof. Maria Mariano da Silva”, localizada na cidade de Barra do Garças.

Narra que inscreveu-se no processo seletivo para novo desempenho da função para o biênio de 2021/2022 (Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT), sendo-lhe exigida (item 4.VIII) a exigência de Certidão de Adimplência do CDCE emitida pela Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas CCP/SEDUC.

Afirma que foi desclassificada na segunda etapa do processo seletivo, sob a alegação genérica do descumprimento ao motivo supra, embora a pendência supra tenha sido sanada, constando a situação “aprovada no sistema, mesmo ante de iniciar o processo seletivo.

Alega que interpôs recurso administrativo, sendo o mesmo indeferido e, tendo enviado e-mails para a Comissão Estadual, não obteve resposta satisfatória quanto ao motivo do indeferimento.

Narra que “pessoas que participaram da mesma gestão CDCE terem sido consideradas aptas a participar do mesmo processo seletivo e aquelas que não conseguiram de plano, obtiveram resposta satisfatória por meio de recurso administrativo”, o que fora denunciado ao Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal.

Afirma, ainda, que o edital de abertura é omisso quanto aos certificados que deveriam ser submetidos no ato da inscrição, posto que no item referente aos documentos (item 4.) nada dispõe acerca da apresentação de certificados de formação/complementação, o que resultou na redução drástica de sua nota, o que também fora objeto do recurso.

Explica que ficou fora da lista de aprovados com suas respectivas pontuações, sendo injustiçada, posto que não teve as mesmas condições de concorrer ao cargo de Diretora Escolar para o biênio de 2021/2022 por falhas na elaboração do edital e análise dos documentos.

Sustenta que o ato administrativo deve ser motivado, de forma que o ato acoimado coator afronta ao princípio da legalidade, posto que a Administração pretende investir terceiros nas funções que foram objeto de seleção e que a exigência contida no item 4.VIII do Edital não faz distinção entre “Adimplência” e “irregularidades não sanadas”.

Requer a concessão da segurança, a fim de que seja classificada e possa prosseguir para as fases seguintes previstas no Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT e que seja atribuída a nota da documentação anexa.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 73562969.

Interposição de Recurso de Agravo Interno no Id. 75410960.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno no Id. 75688969.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 78317956.

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 87591477.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida na presente Ação de Mandado de Segurança é saber se há direito líquido e certo da Impetrante em participar do processo seletivo para escolha de Diretor de Unidade Escolar, no Município de Barra do Garças, sem apresentar, no momento adequado e próprio, a Certidão de Adimplência (que comprova a devida prestação de contas para candidatos que já desempenharam a função de Diretor Escolar).

Em se tratando de concurso público, licitação, processo seletivo ou qualquer outro processo de escolha pela Administração Pública diz-se que
“o edital é a lei entre aas partes”
.

Isto ocorre pelo fato do edital que regulamenta o processo seletivo ser vinculativo, ou seja, vincula tanto a Administração Pública, quanto ao administrado.

Logo, as regras ali previstas devem ser seguidas e cumpridas fielmente, haja vista que a escolha sempre será de forma objetiva e impessoal.

Assim, para o candidato que deseja participar do processo seletivo para escolha e eleição de Diretor de Unidade Escolar, deve este
apresentar todos documentos exigidos no edital do certame.

No caso em apreço, a certidão de adimplência é documento essencial e indispensável para que o candidato continue no processo seletivo, a teor do que dispõe o subitem 4.1, VII, do Edital nº 005/2020/GS/SEDUC/MT (Id. 73434487), que assim está disposto
in verbis:

4.1.
No período de 29/10/2020 a 03/11/2020 o candidato deverá encaminhar
pelo formulário eletrônico
https://forms.qle/CvsJtjwkj4mKN7fw7
,
os seguintes documentos:

(...)

VII -
Certidão de Adimplência do CDCE da escola, para candidatos que desempenharam a função de Diretor
, Presidente e Tesoureiro do CDCE emitida pela Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas – CCP/SEDUC. (NEGRITEI)

Afirma a Impetrante que foi desclassificada na segunda etapa do processo seletivo, sob a alegação genérica do descumprimento ao motivo supra, embora a pendência supra tenha sido sanada, constando a situação “aprovada no sistema, mesmo antes de iniciar o processo seletivo”.

A alegação da Impetrante não se sustenta, uma vez que, conforme o subitem 4.1 do edital acima transcrito, havia prazo certo para apresentação de toda a documentação exigida pelo certame, qual seja, entre
29/10/2020 a 03/11/2020
.

No entanto, a troca de e-mail entre a Impetrante e os servidores da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso que, supostamente, apontaria a sua regularidade acerca da prestação de contas ocorreu entre
04/01/2021 a 14/01/2021
, conforme se pode observar nos documentos anexados no Id. 73434492.

Soma-se a isto o fato da sua aprovação de prestação de contas ter ocorrido em
10/12/2020
, conforme se infere no documento acostado no Id. 73465951.

Assim, de acordo com os documentos acima mencionados, conclui-se que as contas da Impetrante foram aprovadas após já ter transcorrido, no mínimo,
1 (um) mês
, após o último dia para apresentação de Certidão de Adimplência prevista o prazo do edital.

Logo, correto o ato da comissão organizadora que desclassificou a Impetrante do processo seletivo, pois não poderia a Administração Pública aguardar a Impetrante regularizar a sua situação acerca da prestação de contas para depois aceitar a sua documentação.

Resumindo: Não poderia a Administração Pública elastecer o prazo para entrega de documentação, pois além de ferir as regras editalícias (as quais são vinculantes para ambas as partes), feriria de morte o princípio constitucional da isonomia, posto que seria conceder à Impetrante um benefício que não foi concedido à outros candidatos que se encontravam na mesma situação fática e jurídica.

Irrelevante para o deslinde da causa o fato da Impetrante questionar os motivos que indeferiram o recurso administrativo por ela interposto, haja vista que mesmo fosse esse aceito, a sua continuidade no certame seria manifestamente ilegal, posto que a sua regularidade na prestação de contas ocorreu quando já ultrapassado o prazo para apresentação da documentação.

Apenas de forma
obter dictum
, a apresentação extemporânea da prestação de contas da Impetrante somente seria, em tese, admitida, se cabalmente comprovado que o atraso para aprovar as contas da Impetrante tivesse ocorrido por culpa exclusiva da Administração Pública, o que definitivamente não é o caso e nem objeto de impugnação pela Impetrante neste
mandamus
.

Quanto à alegação de que “pessoas que participaram da mesma gestão CDCE terem sido consideradas aptas a participar do mesmo processo seletivo e aquelas que não conseguiram de plano, obtiveram resposta satisfatória por meio de recurso administrativo”, ressalto que uma ilegalidade não justifica a outra, caso tal situação tenha, de fato, ocorrido.

Assim, se tal fato já foi denunciado ao Ministério Público Estadual e Federal como alega a Impetrante, deve-se aguardar o deslinde da apuração pelos órgãos competentes.

Não prospera a afirmativa da Impetrante acerca edital de abertura seja omisso quanto aos certificados que deveriam ser submetidos no ato da inscrição, pois o item 6.3 e Anexo IV do edital traz os critérios e formulários para avaliação de título e currículo.

De igual forma, não prospera a alegação de que o Edital não faz distinção entre “Adimplência” e “irregularidades não sanadas”, pois o subitem 4.1, VII do edital é claro em exigir Certidão de Adimplência, ou seja, devem as irregularidades na prestação se contas serem devidamente sanadas e, posteriormente, obter a referida certidão.

O referido Edital, no seu item 4.3 também estabelece que a apresentação incompleta da documentação exigida será causa de eliminação do candidato inscrito no processo seletivo.

O referido dispositivo editalício está assim redigido,
in verbis:

4.3. Será eliminado do Processo Seletivo, o candidato que, apresentar documentação incompleta, ou utilizar-se de documentos ou informações falsas, bem como de outros meios ilícitos, constituindo-se tentativa de fraude.

Nesse diapasão, a desclassificação de candidato de processo seletivo, fundada em descumprimento de regra editalícia expressa, caracteriza ato administrativo válido e regular, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparada pela via estreita do Mandado de Segurança.

Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou este Sodalício recentemente,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESIGNAÇÃO DE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR – FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – CERTIDÕES POSITIVAS – CONTRARIEDADE AOS TERMOS DO EDITAL – DESCLASSIFICAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA. A concessão da segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória. Descabe a concessão da segurança se não há prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. A desclassificação de candidato de processo seletivo, fundada em descumprimento de cláusula editalícia expressa, caracteriza ato administrativo válido e regular. (TJ/MT - N.U 1003048-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

Por fim, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021